Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRONTUÁRIO MÉDICO E E-MAILS. CONFIRMAÇÃO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 68.980,32, acrescido de correção monetária e juros de mora, e condenando a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
2. O Juízo de origem considerou suficientes os documentos apresentados — prontuário médico, e-mails entre as partes e autorização do procedimento — para formação de prova escrita capaz de embasar a demanda monitória.
3. O recorrente sustenta: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; (b) inadequação da via monitória por suposta ausência de prova escrita; (c) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; (d) aplicação da exceção do contrato não cumprido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a ação monitória é adequada diante dos documentos apresentados; e (iii) verificar se o crédito cobrado é líquido, certo e exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. Os documentos apresentados — prontuário médico e e-mails trocados entre as partes — constituem conjunto probatório suficiente. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias. A pretensão recursal não demonstra controvérsia específica sobre autenticidade dos documentos, execução do procedimento ou valores previamente ajustados.
6. A via monitória é adequada. O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia de título executivo, o que se cumpre com prontuário médico, autorização do procedimento e e-mails confirmando os valores cobrados. O recorrente não apresentou prova de glosa, inconsistências técnicas ou impugnação específica dos documentos.
7. O crédito é líquido, certo e exigível. O prontuário comprova a realização do procedimento, e os e-mails revelam confirmação expressa do valor devido. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.
8. A autorização do procedimento e a ausência de controvérsia sobre sua realização afastam a aplicação do art. 476 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Teses de julgamento:
"1. A produção de prova pericial é desnecessária quando o conjunto documental apresentado é suficiente para comprovar o crédito em ação monitória."
"2. Prontuário médico e e-mails trocados entre as partes constituem prova escrita apta para o ajuizamento da ação monitória."
"3. Cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC."
Dispositivos relevantes citados
Art. 5o, LV, da Constituição
Arts. 369, 370, 464, 700, 701 §8o, 373 e 487, I, do CPC
Art. 476 do Código Civil